Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE RESSALVA EXPRESSA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. 2.1. O acórdão impugnado incorreu em erro material ao constituir obrigação de pagar honorários de advogado em desfavor da embargante, sem ressalvar expressamente a respectiva suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. 2.2. Os embargos de declaração devem ser providos diante da constatação de uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos conhecidos e providos.